Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-52.2021.8.11.0079
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000910-52.2021.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), GLENIA FERREIRA DA HORA - CPF: 050.604.371-16 (APELANTE), DHYONASSEN AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 018.959.641-48 (ADVOGADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), VIRGILIO NUNES - CPF: 581.568.791-04 (APELANTE), Vanderlei de Oliveira (APELANTE), FERDINANDO CARLOS PEDROSA - CPF: 278.195.661-91 (APELANTE), DIONATAN RODRIGUES MORINIGO - CPF: 047.494.181-70 (APELANTE), RAIANE LIMA PEREIRA - CPF: 020.213.041-08 (APELANTE), APARECIDO CESAR PEREIRA BENEVIDES - CPF: 010.533.391-35 (APELANTE), DIVINA APARECIDA BARBOSA DOS REIS - CPF: 032.746.581-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.196.081-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE AMORIM DOS SANTOS - CPF: 834.448.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO NUNES - CPF: 581.568.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAIDES ALVES ANDRADES - CPF: 990.142.201-97 (VÍTIMA), FELICIANO RIBEIRO CORREIA - CPF: 514.298.451-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENÇÃO DE DOIS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o E § 4.o, INCISO IV C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO CONJUNTAMENTE PELOS RECORRENTES, EM RAZÃO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – 2. PEDIDO EM COMUM DE
ABSOLVIÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL
- IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAIS CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS – 3. PLEITO EM COMUM DE
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA –
CABIMENTO - DÚVIDA ACERCA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES – 4. ROGATIVA EM COMUM
DE REAJUSTE DA REPRIMENDA
, SEM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS –
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
PARA EXCLUIR A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO -
NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ FIRMADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1087 – 5. POSTULADA A
APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
– INVIABLIDADE – PENAS-BASES FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - 6. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS RECORRENTES DE
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DA PENA DE MULTA
– IMPERTINÊNCIA – MATÉRIAS AFETAS À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUE DEVEM GUARDAR OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – 7. POSTULADA POR UM DOS RECORRENTES A
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA –
PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO; SEGUNDO APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, PROVIDO EM PARTE, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1.

A despeito de uma recorrente ter interposto duas razões recursais, descabe conhecer a segunda delas, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e à preclusão consumativa.

2.

Não há se falar em absolvição dos réus da prática do crime de furto qualificado, na hipótese em que suas responsabilidades criminais ressaem comprovadas por meio da confissão de um deles e de delações extrajudiciais realizadas pelos codenunciados, que foram corroborados em juízo pelos depoimentos judiciais prestados por policiais civis, os quais se revestem de especial valia para formação da convicção do julgador, quando imparciais e coesos, exatamente como se dá na hipótese em apreço. Inteligência dos Enunciados Orientativos n.
3.
o 11 e n.o 08 da TCCR/TJMT.

3. Viável a absolvição dos recorrentes quanto ao delito de associação criminosa armada, se não há nos autos provas seguras de que se juntaram com terceiro imbuídos com vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, devendo a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal deve ser solvida em favor deles.

4. Com relação ao pedido de readequação das reprimendas dos recorrentes, malgrado a defesa não tenha especificado o ponto da irresignação, denota-se que a primeira e segunda fases da dosimetria penal não contêm qualquer equívoco a ser sanado. Todavia, de ofício,
afasta-se a incidência
da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual se firmou a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”

–
Tema 1087, bem como
se procede a migração da elementar
para a primeira fase das dosimetrias penais, a fim de desabonar as circunstâncias do crime, sem efeitos nos valores das reprimendas impostas, à luz do princípio do
ne reformatio in pejus
.

5. Descabe a aplicação do art. 44 do Código Penal quando ausentes os requisitos contidos nos incisos II e III do mencionado dispositivo penal.

6. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado. Outrossim, descabe a exclusão da pena de multa imposta ao réu, a fim de prestigiar o princípio da legalidade, à medida que o legislador impôs referido encargo no preceito secundário do tipo penal do crime de furto.

7. Carece à recorrente interesse recursal no tocante ao pedido de concessão da prisão domiciliar, porquanto imposto em seu desfavor o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, devidamente harmonizado com a expedição e cumprimento de alvará de soltura, cujos efeitos soaram negativos em razão de determinações contidas em autos diversos ao que se aprecia.

APELANTES:

GLENIA FERREIRA DA HORA

VIRGÍLIO NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GLENIA FERREIRA DA HORA
e
VIRGÍLIO NUNES
contra a r. sentença de ID 134325962 proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira - MT, nos autos da ação penal n.o 1000910-52.2021.8.11.0079, na qual foram
condenados
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no
art. 155, § 1.o [repouso noturno] e § 4.o, inciso IV [concurso de pessoas] c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, impondo-se à
primeira insurgente
a pena de
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, e o pagamento de
13 (treze) dias-multa
; e ao
segundo insurgente
a pena de
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

GLENIA FERREIRA DA HORA
, por meio das

razões recursais autônomas, acostadas no ID
134325980, almeja a
absolvição dos crimes que lhes foram atribuídos
, com fulcro no art. 387, IV do Código de Processo Penal, muito embora tenha destacado a ausência de provas e os seus predicados favoráveis para desconstituir os termos do édito condenatório. Subsidiariamente, requer:
(i)
a fixação das reprimendas nos mínimos legais;
(ii)
a aplicação do art. 44 do Código Penal; e
(iii)
a concessão da prisão domiciliar,
“para que volte ao convívio de suas filhas e de sua família”.

GLENIA FERREIRA DA HORA
e
VIRGÍLIO NUNES
, por meio das razões recursais conjuntas, vistas no ID
134325981, vindicam a
absolvição dos crimes

que lhes foram atribuídos
, mencionando para a primeira recorrente a aplicação do art. 387, IV do Código de Processo Penal e para o segundo insurgente a aplicação do art. 386, incisos II, IV e VI do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteiam:
(i)
a fixação das reprimendas nos mínimos legais;
(ii)
a aplicação do art. 44 do Código Penal;
(iii)
a concessão da prisão domiciliar para
Glenia
,
“para que volte ao convívio de suas filhas e de sua família”;

e
(iv)
a concessão da justiça gratuita em prol de ambos e dispensa do pagamento da pena de multa, por serem hipossuficientes.

Em contrarrazões vistas no ID 134325984, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 140329675, opina pelo conhecimento e
desprovimento

dos recursos manejados pelas defesas, com consequente manutenção da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado Dr.
Deusiano Ferreira dos Santos.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto autonomamente por
GLENIA FERREIRA DA HORA
é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado em seu benefício.

No tocante ao recurso interposto simultaneamente por
GLENIA FERREIRA DA HORA
e
VIRGÍLIO NUNES
,

o

CONHEÇO PARCIALMENTE
, a fim de apreciar exclusivamente as pretensões deduzidas em prol do segundo recorrente, pois, em relação a
GLENIA FERREIRA DA HORA
ocorreu a preclusão consumativa, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões (
ex vi
- STJ -
AgRg nos EDcl no AREsp: 1919130 SP 2021/0206516-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)
.

Verte dos autos que a denúncia ofertada pelo Ministério Público ressaiu julgada
parcialmente
procedente, sendo os recorrentes
GLENIA FERREIRA DA HORA
e
VIRGILIO NUNES

condenados
pela prática do
crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas
, ocorrido durante o repouso noturno, pois na data de
03 de julho de 2021
, por volta das 23h, em residência particular situada na cidade de Ribeirão Cascalheiras – MT, em unidade de desígnios com codenunciados
Douglas Pereira dos Santos
e
Solange Amorim dos Santos,
subtraíram em proveito próprio
coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Feliciano Ribeiro Correia
e
Adelaides Alves Andrades
[
FATO 01
].

Outrossim, os recorrentes também foram
condenados
pelo crime de
associação criminosa armada
, pois, juntamente com
Douglas Pereira dos Santos
, vincularam-se para o fim específico de cometer crimes na cidade de Ribeirão Cascalheira – MT [
FATO 02
].

Em apertada síntese, o grupo se reuniu na residência pertencente ao casal
GLENIA
e
VIRGILIO
para planejar a ação ilícita, pois a codenunciada
Solange
possuía a informação de que as vítimas estavam viajando e o imóvel a elas pertencentes desguarnecido, notadamente em razão de as câmeras de segurança não estarem em pleno funcionamento.

Assim, os indivíduos
Douglas
,
Solange
e
GLENIA
dirigiram-se até o imóvel, recaindo ao primeiro deles pular o portão e franquear o ingresso das demais ao interior daquele, onde passaram a proceder vasculhas para encontrar bens de valores, resultando na localização de um cofre.

Nesse cenário, Douglas e
GLENIA
retornaram à casa de
VIRGILIO
, que fora o responsável por entregar as ferramentas necessárias para a abertura do cofre, bem como possibilitar o regresso da dupla à residência da vítima na posse de expressiva quantidade de dinheiro e joias, subtraídas do interior daquele.

Constatou-se, outrossim, que a despeito de a codenunciada
Solange
ter se envolvido exclusivamente no delito patrimonial em questão, os recorrentes
GLENIA
e
VIRGILIO
, juntamente com
Douglas
, mantinham vínculo associativo para a prática reiterada de crimes no município de Ribeirão Cascalheira – MT, sendo eles os mandantes de crimes de tráfico de entorpecentes, homicídios e outros delitos patrimoniais.

Cumpre ressaltar que em relação aos denunciados
Douglas Pereira dos Santos
e
Solange Amorim dos Santos
o feito foi desmembrado, nos termos da decisão judicial de ID 134325807.

Contextualizado os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição do crime furto qualificado pelo concurso de pessoas, realizado durante o período noturno – Pleito formulado em prol de GLENIA
e
VIRGILIO:

Neste ponto, a despeito de a defesa sustentar a ausência de provas quanto à autoria delitiva atribuída aos recorrentes e vindicar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
para desconstituir o édito condenatório, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar
.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 124321327), do relatório de investigação e fotografias (ID 134321340), do auto de apreensão (ID 134321343), do auto de avaliação indireta (ID 134321344), do termo de reconhecimento de objeto (ID 134321345), e depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que tange à
autoria delitiva
, subsistem provas bastantes para comprová-la, pois, malgrado o recorrente
VIRGILIO
tenha negado o cometimento do crime em ambas as fases processuais (ID 134321339 e Relatório de Mídia de ID 134325940), denota-se que a apelante
GLENIA

confessou na fase inquisitiva
a prática da infração penal e, na mesma oportunidade,
atribuiu a coautoria ao primeiro
, sendo a sua narrativa corroborada por outros elementos inquisitivos, bem como por depoimentos judiciais dos policiais civis que participaram da elucidação do crime.

Com efeito,
GLENIA
esclareceu extrajudicialmente que, na data do fato, o grupo se reuniu na sua residência para planejar a ação ilícita, iniciada exclusivamente pelo codenunciado
Douglas
, a quem recaiu o ônus de se dirigir sozinho até à residência das vítimas, onde não logrou êxito no ingresso e retornou ao ponto de partida. Por esse motivo, na segunda tentativa, juntamente com a
Solange
, acompanhou o
Douglas
até o local, de modo que o trio obteve êxito na subtração do patrimônio e na fuga, sobrevindo a isso imediatas conversas já na casa dos infratores e, na presença de
VIRGILIO
,

sobre a existência de um cofre e os anseios de abri-lo.

Nesse contexto, juntamente com o
Douglas
, retornou à residência das vítimas, onde abriram o cofre e do seu interior subtraíram expressiva quantidade de dinheiro e de joias, resultando a partilha dos lucros no valor aproximado de R$ 13.000,00 (treze mil reais), em espécie, para cada um deles, tendo o
VIRGILIO
participado de tal repartição (ID 134321338).

A seu turno, a codenunciada
Solange Amorim dos
Santos, além de ter confessado a prática delituosa, afirmou extrajudicialmente que a apelante
GLENIA
compareceu na residência das vítimas para subtração do patrimônio ali existente, sendo o recorrente
VIRGILIO
o responsável por ceder os instrumentos empregados para a abertura do cofre, razão pela qual também participou do rateio dos lucros obtidos ao término da empreitada criminosa (ID 134321337).

Na mesma toada, o denunciado
Douglas Pereira de Souza
relembrou na fase inquisitiva que

chegara na cidade de Ribeirão Cascalheira na data do fato ilícito e, desde logo, encontrou com o recorrente
VIRGILIO
na rodoviária da cidade, que lhe ofereceu abrigo e comida para aquela noite. Pontou, ademais, que
VIRGILIO
não compareceu à residência da vítima, porém este possuía o prévio conhecimento acerca da concretização do crime, planejando-o e fornecendo, em momento adequado, as ferramentas necessárias para a abertura do cofre, de onde foi retirado expressivo patrimônio (ID 134321336).

Sob o crivo do contraditório
, malgrado a apelante
GLENIA
tenha negado o cometimento do crime e isentado
VIRGILIO
de qualquer responsabilidade, sob o viés de que este não se fazia presente na residência, por estar em viagem a trabalho,

bem como acrescentado que a sua narrativa extrajudicial derivou de pressões realizadas pelo Delegado de Polícia e de chantagens no sentido de que seria posta em liberdade acaso confessasse (Mídia - Pje 2.o Grau); é certo que a defesa não logrou comprovar o alegado, nos termos exigidos pelo art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ao que se vê dos autos, inexiste qualquer documento quanto à mencionada viagem realizada por
VIRGILIO
, não sendo minimamente críveis as supostas coações realizadas pela autoridade judicial, porquanto, para além de inexistir similitude nos relatos extrajudiciais dos denunciados, especialmente no tocante ao
modus operandi
da ação, denota-se que o recorrente
VIRGILIO
logrou negar o cometimento do ilícito desde o primeiro momento, evidenciando a liberdade dos conduzidos no tocante à elucidação do crime patrimonial que lhes foi atribuído.

Nada obstante à retratação realizada pela apelante
GLENIA
, os depoimentos judiciais dos policiais civis
José Luiz Pereira Soares
e
Adriano Matias da Silva
revelaram-se
bastantes para ratificar
os elementos inquisitivos,

pois recordaram-se que as investigações iniciais os conduziram até o denunciado
Douglas
, que fora responsável por confessar o delito e
atribuir as coautorias
aos ora recorrentes
GLENIA
e
VIRGILIO
, bem como à denunciada
Solange
.

Ainda sob o crivo do contraditório, a testemunha
José Luiz Pereira Soares
também corroborou
o depoimento extrajudicial da denunciada
Solange
, que confessara o cometimento do crime e, ademais,
atribuíra o planejamento da ação ilícita
aos recorrentes
GLENIA
e
VIRGILIO
, os quais participaram do rateio dos lucros de forma igualitária aos executores, recaindo a cada um dos integrantes do grupo o lucro em espécie de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais). Em arremate, acrescentou que tanto o
Douglas
como a
Solange
confirmaram que o recorrente
VIRGILIO
cedeu as ferramentas necessárias para abertura do cofre, possuindo o pleno domínio sobre fato ilícito desenvolvido pelo grupo. (Relatório de Mídia de ID 134325881).

Destarte, ao revés do sustentado pela defesa, o acervo probatório mostra-se suficiente para demonstrar a autoria da apelante
GLENIA
, pois, a sua confissão extrajudicial ressaiu amparada pelos depoimentos judiciais dos policiais civis, a atrair o teor do Enunciado Orientativo n.o 11 da TCCR/TJMT, este no sentido de que
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Do mesmo modo, carecem dúvidas quanto à autoria delitiva atribuída ao recorrente
VIRGILIO
, posto que o caso concreto se subsome à pacífica jurisprudência do c. STJ no sentido de que
“a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
. (...)”.
(STJ - REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) – Destaquei.

No tocante às provas ora produzidas em juízo, denota-se estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cumprindo registrar, ademais, que os depoimentos dos policiais civis se revestem de fé-pública e, por esse motivo, detêm especial valor na elucidação do crime, notadamente quando coesos, harmônicos e imparciais, conforme se infere na hipótese em apreço.

A teor da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça, cuida-se de elementos probatórios aptos a influir na convicção do julgador e, outrossim, a atrair o pacificado entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas em
ambas as fases
da persecução criminal são aptas para demonstrar a autoria dos apelantes

no delito que lhes é imputado, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de absolvição do crime de associação criminosa qualificada, por ausência de provas – Pleito formulado por GLENIA e VIRGILIO:

No que se refere à segunda pretensão recursal, atinente à absolvição dos recorrentes da prática do crime de associação criminosa armada, conclui-se que
a pretensão faz jus à acolhida.

Como é cediço, o delito de associação criminosa está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma reunião habitual de pelo menos 03 (três) pessoas, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras,
a caracterização do crime em comento exige a comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de
um vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes
(conduta-meio),
bem como da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o seu desiderato delitivo, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o elemento subjetivo específico do tipo penal
não corresponde ao singelo agrupamento de pessoas ou à cooperação ocasional com colaboração recíproca
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim, a associação criminosa
distingue-se do mero concurso de pessoas justamente em razão da durabilidade e permanência do ajuntamento
, além da finalidade voltada à prática de pluralidade de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência
e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar. Trata-se de
um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não são suficientes
para evidenciar com a certeza necessária a presença do
dolo específico na conduta dos apelantes
, havendo dúvida intransponível quanto à existência do ânimo associativo permanente, duradouro e estável por parte das agentes.

Com efeito, a denúncia dispôs que os recorrentes
GLENIA
e
VIRGILIO
estavam associados exclusivamente com o codenunciado
Douglas
para a prática de inúmeros crimes na cidade de Ribeirão Cascalheira e região, entretanto, a teor do depoimento extrajudicial de
Douglas
(ID

134321336)
,
este era recém egresso do sistema penitenciário e chegara na cidade de Ribeirão Cascalheira - MT na data do crime em apreço, tratando-se do primeiro ato a ser perpetrado pelo grupo.

Outrossim, as assertivas extrajudiciais do codenunciado
Douglas
no sentido de que
“os chefes da associação criminosa são Glênia e Vergilio Cuiabano”
(sic - ID 134321336)
,
assim como de que estes estavam planejando o cometimento de crime patrimonial contra a vítima
Cleonice
e desistiram pela falta de informações, evidenciam tão somente eventual concurso de pessoas para obtenção de lucro fácil, pois retrata
circunstâncias objetivas
acerca de possível nova ação ilícita a ser realizada pelo grupo.

Aliás, sequer as degravações das conversas ocorridas entre
Douglas
e

GLENIA
por meio do aplicativo
WhatsApp,
ora encartadas no ID 134321348 - Pág. 3, mostram-se bastantes para a comprovação do elemento subjetivo do tipo penal, pois, o simples fato dele a chamar de
‘Patroa’
(sic) e enviar fotografia de uma arma de fogo, mencionando o seu intento de comprá-la para trabalhar, não levam à inarredável conclusão de que era pessoa contratada para a prática de crimes, podendo-se crer na união esporádica para o cometimento de ilícitos.

Não fosse bastante, tais elementos não ressaíra satisfatoriamente comprovados em juízo, pois, nessa oportunidade, os policiais civis
José Luiz Pereira Soares
e
Adriano Matias da Silva
deixaram de elucidar
circunstâncias subjetivas
relacionadas à associação criminosa, porquanto se limitaram a cumprir alguns mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor de
Douglas
e
Solange
, trazendo à baila especificidades repassadas pela dupla no tocante ao delito patrimonial em apreço e à sua forma de execução. (Relatório de Mídia de ID 134325881).

Nesse viés, malgrado não se ignore a angustiante dificuldade e a árdua tarefa para a comprovação do
dolo
no processo penal, por se relacionar a
aspectos subjetivos da conduta e do que se passa na mente do autor, portanto, não havendo como reconstruir ou reconstituir materialmente circunstância relativa ao âmbito puramente intelectual e epistêmico; nos termos delimitados,
não se fez possível inferi-lo com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico
, à medida que as testemunhas não fizeram alusão, por exemplo, às circunstâncias que eventualmente denotassem a intenção de estabilidade e permanência; às regras estatutárias formuladas pelo trio a fim de regimentar a associação presente ou contínua do grupo; ou, ainda, à apreensão de anotações contendo os seus planos a curto, médio ou longo prazo.

Em suma, no caso concreto, a mera reiteração delitiva não basta para evidenciar que o vínculo psicológico existente entre os agentes efetivamente
extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências, excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca e veio a adquirir o caráter de
estabilidade
e
permanência
que caracteriza a associação criminosa.

Significa dizer que é plenamente possível que os apelantes tenham se agremiado entre si imbuídos com vínculo permanente, estável e duradouro com o dolo específico de cometer crimes habitualmente. Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão,
impõe-se concluir pelo simples concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, cabalmente comprovada nos autos, pois, a teor do que preceitua o princípio
in dubio pro reo
, a condenação exige certeza, porém, a absolvição se contenta com a dúvida.

Destarte, absolvo os recorrentes
GLENIA
e
VIRGILIO
do cometimento do crime do art. 288 do Código Penal, por insuficiência probatória.

3.

Do pedido de readequação das reprimendas para o mínimo legal – Pleito formulado por ambos os recorrentes – Atuação de ofício:

Ao que se depreende das razões recursais apresentadas pela defesa, a pretensão recursal em apreço não ressaiu minimamente fundamentada, inexistindo o apontamento do erro que lhe causou a irresignação e o anseio de retificação por esta instância revisora.

Nada obstante a inercia, denota-se que a avaliação do art. 59 do Código Penal e das circunstâncias que incidem na segunda fase da dosimetria penal não comportam modificações.

A
uma
porque as
consequências do crime
ressaíram devidamente fundamentadas, com acréscimo de acordo com um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico [aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, por cada circunstância judicial desabonada].

A
duas
porque houve o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
em favor da apelante
GLENIA
e da
agravante da reincidência
exclusivamente em desfavor do recorrente
VIRGILIO
, atuações que refletem a realidade fática e providências conforme a orientação jurisprudencial [condução da pena intermediária para o mínimo legal e recrudescimento da pena intermediária por meio da incidência da fração de 1/6, respectivamente].

Na
terceira fase
da dosimetria penal, a despeito do coeficiente fracionário da causa de aumento referente ao repouso noturno ser hígido e, aparentemente inexistirem reparos a serem feitos, impõe-se
atuar de ofício
para excluir a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, por se tratar de delito de furto cometido na forma qualificada.

Com relação à temática, a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de ser possível aplicar a causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples como na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos:
(i)
a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada circunstância;
(ii)
a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito;
(iii)
a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Nada obstante ao exposto, subsistiam divergências entre os Ministros integrantes da Quinta e Sexta Turmas da Corte Cidadã, refletidas nos entendimentos dos tribunais pátrios, hábeis a justificar o destaque dos REsp n. 1.888.756/SP, Resp 1890981/SP
e
REsp 1891007/RJ
como representativos da controvérsia, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Naquela oportunidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o posicionamento majoritário,
impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado
, em razão da sua
posição topográfica
[antecedente às qualificadoras] e da
observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade
, visando, assim, impedir excesso de punição ao agente; sem prejuízo do emprego de referida circunstância judicial na primeira fase, a ser sopesada à luz da discricionariedade conferida ao julgador.

Por oportuno, colaciona-se a ementa do referido julgamento:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO.
PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO
. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA.
NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO
.
AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2.
A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4o, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica:
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido”.
(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.) – destaquei.

Nesse diapasão, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 13.694/19, notadamente no que se refere à garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, ao inserir o § 2.o no art. 315 do CPP, que, a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, tudo a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico,
passo a compartilhar
do entendimento esposado pela Corte Cidadã.

Com efeito, a fim de subsumir o caso concreto ao novel entendimento sobre a matéria, exclui-se
de ofício
a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, procedendo a migração de referida particularidade para a primeira fase da dosimetria penal, a fim de desabonar as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, ora sem efeitos nas pena-bases, em observância ao princípio do
ne reformatio in pejus.

3.1. Materialização das novas reprimendas:

Com relação à apelante
GLENIA
,

diante do desvalor atribuído às consequências e circunstâncias do crime, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na sequência, persiste a incidência da atenuante da confissão espontânea e os seus efeitos, que conduzem a pena intermediária para o mínimo legal, em razão da ausência de agravantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual a pena ressai reajustada para o valor de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ganhando
definitividade
por se a única ora existente em seu desfavor, diante da absolvição do crime de associação criminosa armada.

A despeito da omissão da autoridade judiciária, a pena de multa deverá ser calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, por ser forma mais benéfica à ré e inexistir,
in casu
, a irresignação do órgão acusatório contra a r. sentença condenatória.

À luz do § 3.o do art. 33 do Código Penal, mantenho o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

No tocante ao recorrente
VIRGILIO
, em razão do desvalor atribuído às consequências e circunstâncias do crime, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, persiste a incidência da agravante da reincidência e o acréscimo de 04 (quatro) meses de punição, que perfaz a pena intermediária de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, porquanto inexistente qualquer atenuante em seu benefício.

Por fim, não incidem causas de aumento e/ou diminuição, razão pela qual a pena ressai reajustada para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, ganhando
definitividade
por ser a única ora existente em seu desfavor, diante da absolvição do crime de associação criminosa armada.

A despeito da omissão da autoridade judiciária, a pena de multa deverá ser calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, por ser forma mais benéfica à ré e inexistir,
in casu
, a irresignação do órgão acusatório contra a r. sentença condenatória.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da reprimenda, sopesando-se a avaliação negativa das consequências do crime e a reincidência do agente, aptas a afastar a incidência da Súmula 269 do STJ, nos termos da jurisprudência em destaque:

“(...) II -
Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
(AgRg no HC n. 706.448/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Permanecem hígidas
as demais providências relacionadas às dosimetrias penais e seus efeitos.

3.2.

Da aplicação do art. 44 do Código Penal – Pedido formulado por ambos os recorrentes:

Denota-se da r. sentença condenatória que a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ressaiu indeferida de maneira ampla, nos termos do excerto em destaque:

“(...) Deixo de aplicar a substituição prevista no art. 44 do CP, por não ocorrer nenhuma das hipóteses ali elencadas (
vide inciso I daquele regramento legal
). Pelos mesmos motivos, incabível a suspensão condicional da pena (
art. 77 do CP
)”.
(ID 134325962 - Pág. 23).

A despeito de as novas reprimendas se amoldarem ao requisito objetivo exigido para aplicação da vindicada substituição,
a pretensão não deve ser acolhida em razão dos aspectos subjetivos contidos no dispositivo legal.

Nesse viés, cumpre ressaltar que as penas-bases dos recorrentes foram estabelecidas acima do mínimo legal, precipuamente em razão das consequências do crime, entretanto, as circunstâncias igualmente apontam
a necessidade de maior atuação estatal
, por ser conduta realizada durante o repouso noturno e com múltiplos ingressos na residência das vítimas a fim de extrair o máximo de lucro possível da empreitada criminosa, a evidenciar acentuada usura e reprovabilidade da atuação.

Além disso, em desfavor do recorrente
VIRGILIO
subsiste o reconhecimento da reincidência, a demonstrar que também não preenche o requisito contido no inciso II do art. 44 do Código Penal.

Com efeito, no caso concreto, descabe a aplicação do art. 44 do Código Penal em prol dos recorrentes.

4.

Da isenção do pagamento das custas processuais e da pena de multa - Pedidos extraídos das razões interpostas por VIRGILIO:

No tocante ao requerimento de isenção das custas e despesas processuais, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [art. 98, §§2.o e 3.o] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Do mesmo modo,
descabe
acolher a vindicada isenção do pagamento da pena de multa, à medida que esta constitui
sanção penal
e
possui caráter cumulativo
à pena privativa de liberdade, devendo ser observada na sua totalidade, em observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 5.o, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

Sobre o tema, já assentou o e. Tribunal da Cidadania que
“
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,

cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de previsão legal
”
. (REsp 735.898/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009) – Negritei

Em sendo assim, o seu cumprimento é cogente, podendo tão-somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

Mantém-se
, pois, os termos da r. sentença condenatória.

5.

Do pedido de concessão de prisão domiciliar em prol da recorrente GLENIA:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária impôs à recorrente o regime inicial semiaberto e, na mesma oportunidade, concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade, com expressa determinação de alvará de soltura, a dizer que compatibilizou a segregação provisória com o regime imposto, nos termos da orientação jurisprudencial firmada sobre a temática.

Vislumbra-se, outrossim, que a despeito de se ter expedido e cumprido o respectivo alvará de soltura em prol da recorrente, os seus efeitos soaram negativos, pois não foi posta em liberdade, diante do determinado nos autos da ação penal n.o 1000904-45.2021.811.0079, em trâmite pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira – MT (ID 136294650 - Pág. 2).

Em sendo assim, eventual segregação suportada pela ora recorrente não se relaciona ao fato ilícito em questão, razão pela qual
não detém interesse recursal
no tocante ao pedido de concessão de prisão domiciliar.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto autonomamente por
GLENIA FERREIRA DA HORA
, a fim de absolvê-la da prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único do Código Penal, por insuficiência probatória.
De ofício
e no tocante ao crime patrimonial, exclui-se a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, reajustando a reprimenda final para
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Outrossim, conheço parcialmente o recurso interposto conjuntamente por
GLENIA FERREIRA DA HORA
e
VIRGÍLIO NUNES
e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de absolver
VIRGÍLIO NUNES
da prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único do Código Penal, por insuficiência probatória. De ofício e no tocante ao crime patrimonial, exclui-se a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, reajustando a reprimenda final para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022